Tribunal: STF
Processo: HC 231212
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 89.716/2023-STF  



    Trata-se de petição na qual se alega o seguinte:  



    “MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, paciente, querelada, idosa com 73 anos, vem, por meio de seus advogados, impetrantes, REQUERER providências para reclamar a integridade e coerência da decisão concedida por V.Exa., em razão do descumprimento da por parte do juízo de 1º ao decretar medidas cautelares abusivas, pelos motivos abaixo expostos:



    Eminente Ministro, a decisão de V. Exa., em sede de plantão no último dia 11 de agosto, determinou a substituição da prisão preventiva em medidas cautelares na esteira do parecer do MPF, como proibição do uso de internet e outras ligadas ao caso em concreto. Acrescenta, sua Excelência, sem prejuízos de outras medidas cautelares se fossem necessárias a serem fixadas pelo Juízo de 1º. Pois bem.



    A soltura da jornalista, paciente, deu-se no dia 12 de agosto, sábado. Já na terça feira dia 15 o Juízo fixou uma séria de medidas previstas no art. 319, do CPP, nos itens I, III e IV, além de outras específicas:



    a) o bloqueio total do canal do youtube denominado ‘encarem os fatos’ com o seguinte endereço: //https://www.youtube.com/c/Encaremos Fatos, bem como o seu blog no seguinte endereço: http://encaremosfatos.blogspot.Com/;



    b) Oficie-se a empresa GOOGLE BRASIL INTERNET LIMITADA, pelos meios eletrônicos disponíveis(juridicobrasil@google.com) para que promova o bloqueio total, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, do canal acima informado, bem como o blog, sob pena de imposição de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).



    Todavia, no dia seguinte (16), a querelante/juíza, a mesma que requereu a prisão em outra ocasião, agora insatisfeita com as cautelares impostas pelo juízo de 1º grau, atravessa petição, requerendo o uso do monitoramento eletrônico como mais outra medida cautelar a ser fixada em desfavor da paciente. O juízo, sem ouvir o MP, tampouco a defesa, com pouco mais de 24h proferiu decisão nos exatos termos requeridos pela juíza/querelante.



    Um ponto digno de nota, relaciona-se com a velocidade do processo penal em questão. Aponte para a queixa crime protocolada no dia 13 de julho, recebida em 27 de julho e a audiência de instrução já foi marcada para o próximo dia 29 de agosto, podendo encerrar-se o processo penal em 1º grau no mesmo dia, já que as alegações deverão ser orais, em menos de 60 dias.



    Diga-se que no processo penal, sem trâmite prioritário, há algo de suspeito, todavia, aqui não é local próprio a enfrentar esse debate, mas, avise-se que estamos diante de um processo penal com viés autoritário e com passo marcado para a direção antecipadamente conhecida (sentença penal condenatória em tempo recorde).



    No que interessa, há um desrespeito à integridade da decisão concessiva de V. Exa., por vias transversas, desmoronando a coerência da liminar concedida. É bem verdade que, o juízo poderia fixar outras medidas e já o tinha feito, todavia, ele praticamente esgotou todas cautelares com uma argumentação que mais se assemelha a uma sentença penal condenatória do que uma decisão anterior ao julgamento do mérito.



    A paciente, resta comprometida e afetada em sua dignidade humana sem possibilidade mais de exercer sua profissão, com a vedação ao uso da internet e a remoção do canal onde recebia proventos salariais advindos do youtube, agora, monitorada, a possibilidade de novo emprego cai drasticamente.



    Vê-se, pois, que o discurso judicial para fixar monitoramento eletrônico, liga-se a suposta ameaça praticada pela paciente em desfavor da querelante. Esclareça que a paciente, idosa e hipertensa, o receber voz de prisão, no estado de cólera, proferiu impropérios aleatoriamente, tal fato não tem consigo o dolo especial.



    Todavia, aproveita-se disso, para emplacar, uma verdadeira humilhação pública e divulgar em rede local o fim a que chegou a velha jornalista, paciente, que reclama a atenção derradeira ao STF. No caso, para evitar a manipulação ou corrosão das suas decisões.



    Não foi a finalidade da decisão dada em HC, no plantão, a imposição de tantas medidas, especialmente a tornozeleira eletrônica, com seu status ultrajante, REQUER, por isso, para manter a integridade e coerência do decidido em liminar, a imediata revogação do monitoramento eletrônico medida fixada, indevidamente, pelo juízo criminal de 1º grau por violar, por via oblíqua, a decisão monocrática de V.Exa.” (documento eletrônico 18, grifei)  



    Em 30/8/2023 solicitei informações ao Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal de Maceió/AL, quanto ao estrito cumprimento da decisão por mim proferida nestes autos, e, ainda, a manifestação do Procurador-Geral da República.  



    O magistrado de primeiro grau prestou os seguintes esclarecimentos:  



    “Senhor Ministro Relator,



    A fim de instruir os autos do habeas corpus de n. 231.212/AL presto a Vossa Excelência as seguintes informações:



    Inicialmente, informo que após decisão proferida pelo Eminente Ministro Relator Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, que concedeu parcialmente a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), nos exatos termos da manifestação da PGR, o qual determinou que este juízo fixasse de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP em favor da querelada, em decisão proferida no dia 14 de agosto de 2023, foi determinado o estrito cumprimento da decisão proferida por Vossa Excelência. Destaco, que na oportunidade, foram fixadas algumas medidas cautelares, quais sejam:



    ‘Decisão de fls. 347/352.



    I - Comparecimento mensal em juízo, para informar e justificar atividades;



    [...]



    III - Proibição de ausentar-se da Comarca por mais de sete dias sem autorização deste Juízo;



    IV proibição de manter contato com a querelante, bem como citar seu nome em quaisquer veículos de comunicação e/ou redes sociais ou sítios de internet por circunstâncias relacionadas ao fato;



    [...]



    O bloqueio total do canal do youtube denominado ‘encarem os fatos’ com o seguinte endereço: 



    <//https://www.youtube.com/c/encaremosfatos>



    Bem como o seu blog no seguinte endereço: 



    <http://encaremosfatos.blogspot.com/>.



    [...]



    Decisão de fls. 375/378.



    1 - A utilização de monitoramento eletrônico por meio de Tornozeleira Eletrônica, com raio na cidade de Maceió. (art. 319, IX, CPP);



    2- Proibição de utilização de quaisquer meios de comunicação para a propagação de fake news;



    3 - Recolhimento domiciliar no período noturno das 21:00h até as 06:00h (artigo 319, V, CPP).’



    Relato, ainda, que consoante termo de fls. 408/409, as partes foram ouvidas e a instrução criminal foi finalizada.



    Eminente relator, informo que este juízo abriu vistas as partes para que apresentem suas alegações finais por memoriais no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias, inicialmente pela querelante, após Ministério Público e, ao final, pela Querelada.



    Nesses termos, são essas as informações que presto no presente habeas corpus, colocando-me à disposição de Vossa Excelência para qualquer outro esclarecimento que seja necessário.” (documento eletrônico 34)  



    Posteriormente, o Ministério Público Federal manifestou-se, nos seguintes termos:  



    “Consta dos autos que o Ministro Relator Cristiano Zanin concedeu parcialmente ordem de habeas corpus em favor da paciente para que fosse substituída a prisão preventiva por uma ou mais de uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    O Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Capital, ao cumprir a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, fixou as seguintes medidas cautelares:



    - Comparecimento mensal em juízo, para informar e justificar atividades;



    - Proibição de ausentar-se da Comarca por mais de sete dias sem autorização deste Juízo;



    - Proibição de manter contato com a querelante, bem como citar seu nome em quaisquer veículos de comunicação e/ou redes sociais ou sítios de internet por circunstâncias relacionadas ao fato; 



    - Bloqueio total denominado  ‘encarem os do canal do fatos’ com o youtube seguinte endereço: //https://www.youtube.com/c/EncaremosFatos, bem como o seu blog no seguinte endereço: http: //encaremosfatos.blogspot.Com/.



    - A utilização de monitoramento eletrônico por meio de Tornozeleira Eletrônica, com raio na cidade de Maceió. (art. 319, IX, CPP);



    - Proibição de utilização de quaisquer meios de comunicação para a propagação de fake news;



    - Recolhimento domiciliar no período noturno das 21:00h até as 06:00h (artigo 319, V, CPP).



    A paciente alega que ‘há um desrespeito à integridade da decisão concessiva de V. Exa, por vias transversas, desmoronando a coerência da liminar concedida. É bem verdade que, o juízo poderia fixar outras medidas e já o tinha feito, todavia, ele praticamente esgotou todas cautelares com uma argumentação que mais se assemelha a uma sentença penal condenatória do que uma decisão anterior ao julgamento do mérito’.



    Requer seja determinada a imediata revogação do monitoramento eletrônico, para que seja mantida a integridade e coerência do decidido em liminar.



    É o relatório.



    Não se verifica na espécie que o Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Capital descumpriu o quanto decidido pelo Ministro Relator Cristiano Zanin ao deferir a medida liminar no presente writ.



    Na decisão liminar foi determinado que a prisão preventiva da paciente fosse substituída por uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. A monitoração eletrônica está prevista no inciso IX do referido artigo, assim, ao ser fixada como uma das medidas diversas da prisão, verifica-se que está sendo cumprida estritamente a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no presente writ, não havendo que se falar em desrespeito à integridade da decisão proferida pelo Ministro Relator Cristiano Zanin.



    Com essas considerações, manifesta-se a Procuradoria-Geral da República pelo indeferimento do pedido.” (documento eletrônico 36)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Em 11/8/2023 concedi parcial ordem de habeas corpus nestes autos para determinar que o juízo processante substituísse a prisão preventiva da paciente por medidas cautelares menos gravosas e fixasse, caso entendesse necessário, uma ou mais de uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (CPP). (documento eletrônico 16)  



    Nesse sentido, o Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal de Maceió/AL determinou à paciente as seguintes medidas cautelares diversas da prisão: a) o comparecimento mensal em juízo, para informar e justificar atividades; b) a proibição de ausentar-se da Comarca por mais de sete dias sem autorização deste Juízo; c) a proibição de manter contato com a querelante, bem como citar seu nome em quaisquer veículos de comunicação e/ou redes sociais ou sítios de internet por circunstâncias relacionadas ao fato; d) determinou o bloqueio total do canal do Youtube Encarem os Fatos. (documento eletrônico 20)  



    Posteriormente, a pedido da querelante, impôs, em complementação às anteriores, e) o monitoramento eletrônico da paciente; f) a proibição de utilização de quaisquer meios de comunicação para a propagação de fake news; e g) o recolhimento domiciliar no período noturno das 21:00h até as 06:00h. (documento eletrônico 22)  



    Vê-se, pois, que o Ministério Público Federal atestou a regularidade da decisão do Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal de Maceió/AL  



    E, embora diversas, as cautelares são complementares. Nesse contexto, não vislumbro o descumprimento, pelo juízo processante, da decisão por mim proferida nestes autos.  



    Ante o exposto, indefiro o pedido.  



    Publique-se.  



    Brasília, 2 de outubro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator